Tribunal: TJMT
Processo: 0001452-11.2009.8.11.0111
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001452-11.2009.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLETO KORBES - CPF: 220.026.349-04 (APELADO), LUCIANA APARECIDA ZANELLA - CPF: 940.608.009-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – COISA JULGADA – INTERESSE DE AGIR E DEVER DE PRESTAR CONTAS - REDISCUSSÃO DE QUESTÕES AFETAS SOBRE A PRIMEIRA FASE – IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA PARTE AUTORA – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 2 MIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Na ação de prestação de contas, o pronunciamento judicial que encerra a primeira fase concerne à apreciação do próprio direito à prestação de contas. O reconhecimento do direito em epígrafe constitui a chave de abertura da segunda fase do procedimento, consubstanciada no acerto ou no erro das contas apresentadas e na apuração do saldo devedor em favor de uma das partes. 4. Com a abertura da segunda fase da ação de prestação de contas, preclui, no presente caso, a análise do mérito da primeira fase, definindo-se a obrigação da parte de prestar as contas exigidas. 5. O conteúdo dos argumentos engendrados no recurso especial - inadequação da via eleita e carência de ação - circunscrevem-se ao dever de prestar contas, situação que impede a reforma do acórdão estadual, mormente porque tal questão foi definitivamente julgada (...)”. (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 689.893/PE - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 08/08/2017 - DJe 25/08/2017). Os honorários advocatícios devem ser fixados em observância aos critérios do art. 85, §2o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001452-11.2009.8.11.0111 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE TAPURAH

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Tapurah/MT, que nos autos da ação de “
Prestação de Contas
”

(Número Único 0001452-11.2009.8.11.0111 – Código 32436), ajuizada contra o apelante por CLETO KORBES, prestadas as contas, julgou procedente o pedido reconhecendo a existência de saldo credor em favor do autor/apelante e condenou o Banco/réu ao pagamento do valor de R$ 4.541,69, acrescido dos encargos legais; a r. sentença condenou o Banco/apelante a pagar as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (cf. fls. ID 39149469).

O Banco/apelante argui preliminar de falta de interesse de agir dizendo que o apelado não comprovou a existência de pretensão resistida, de modo que
“não há nos autos qualquer prova de que tenha a parte apelante negado”
prestar as contas, e em longa arrazoado defende que inexiste dever de prestar contas
(cf. fls. 03 ID 39149470).

No mérito, sustenta que exibiu os instrumentos contratuais celebrados entre os litigantes e os extratos de movimentação bancária, comprovando a legalidade de cada valor cobrado, pelo que aduz que não há falar em existência de crédito em favor do apelado; combate o valor dos honorários advocatícios, alegando que o montante fixado é “
excessivo e viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
” (cf. fls. 06 ID 39149471).

Pede, pois, provimento do recurso, para que seja acolhida a arguição preliminar, extinguindo, por consequência, o feito sem resolução do mérito, mas, se rejeitada, então que seja afastada a condenação que lhe foi imposta, ou, então, que ao menos seja reduzido o valor dos honorários advocatícios.

Intimado (cf. fls. ID ), o prazo legal transcorreu sem que apelado ofertasse contrarrazões ao recurso (cf. fls. ID ).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA

FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O procedimento da ação de Prestação de Contas possui fases distintas, sendo que, na primeira fase analisa se o réu está obrigado a prestar contas, e, na segunda, passa-se efetivamente ao julgamento das contas.

Destaco a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“O procedimento da ação de prestação de contas apresenta fases distintas: na primeira, declara-se a existência ou a inexistência do dever de prestar contas; na segunda, prestam-se as contas devidas (art. 917, CPC), e na terceira, executa-se (art. 918, CPC), mediante cumprimento de sentença” (Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, 2a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 837).

A propósito:

“1 - A ação de prestação de contas constitui-se de duas fases. Na primeira, julga-se apenas se as partes estão ligadas em relação jurídica que comporte prestação de contas. Na segunda, cabe examinar as contas apresentadas, para definir a existência de eventual saldo credor em favor de algumas partes.” (STJ, Terceira Turma, REsp 1012070/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 06/08/2010)

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM SEGUNDA FASE DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTEÚDO NÃO ABRANGIDO PELO ART. 1.015, INCISOS, DO CPC/15. ATIVIDADES JURISDICIONAIS DESENVOLVIDAS NAS DUAS FASES DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NATUREZA JURÍDICA COGNITIVA. FASE DE LIQUIDAÇÃO OU DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SOMENTE SE INICIA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA SEGUNDA FASE DA AÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIO ACERTAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL, SEJA QUANTO AO DEVER DE PRESTAR OU DE EXIGIR CONTAS, SEJA QUANTO A APURAÇÃO DE CRÉDITO, DÉBITO E EXISTÊNCIA DE SALDO. INAPLICABILIDADE DO REGIME RECURSAL PREVISTO NO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA RECORRIBILIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. (...). 3- A ação de prestação de contas é de rito especial e possui estrutura procedimental diferenciada, em que a primeira fase visa discutir a existência ou não do direito de exigir ou de prestar contas e a segunda fase julga a própria prestação das contas a partir das receitas, despesas e eventual saldo, de modo que a atividade jurisdicional desenvolvida em ambas as fases possui natureza jurídica cognitiva própria da fase de conhecimento, tendo em vista a necessidade de acertamento da relação jurídica de direito material que vincula as partes. 4- A fase de cumprimento da sentença e, eventualmente, de liquidação da sentença na ação de prestação de contas apenas pode ser deflagrada após a prolação da sentença proferida na segunda fase dessa ação, oportunidade em que a cognição acerca do dever de prestar ou de exigir e a apuração de créditos, débitos e existência de saldo estarão definitivamente julgadas, viabilizando, se necessário, a liquidação da sentença condenatória e a cobrança do valor apurado sob a forma de cumprimento da sentença. (...). 6- Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ – Terceira Turma -

REsp 1821793/RJ

- Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 20/08/2019 - DJe 22/08/2019)

No caso, a ação de prestação de contas está em sua segunda fase, de modo que o julgador prolatou sentença reconhecendo o dever do Banco/apelante em prestar contas, assim, restam superados os questionamentos deduzidos nesse recurso quanto ao dever de prestar contas e a falta de interesse de agir
(cf. ID 39148499).

A segunda fase da ação de prestação de contas destina-se a apreciar as contas apresentadas e a constatação de eventual saldo existente, pelo que é incabível a reabertura de discussão sobre questões relativas à primeira fase, tais como, interesse de agir e o dever de prestar contas; o julgador de origem reconheceu o direito do apelado/autor em exigir a prestação de contas, sentença já transitada em julgado, que foi mantida não obstante a interposição de recurso de apelação, sendo o Banco/apelante condenado a prestar de contas (art. 551 do CPC/2015) – cf. ID 39148499.

Restam acobertados pelo manto da coisa julgada os questionamentos deduzidos nesse recurso pelo Banco/apelante quanto ao dever de prestar contas e o interesse de agir (CPC/2015, arts. 223, 502, 505, 507 e 508), matérias preclusas, portanto.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DIANTE DA AUSÊNCIA DE IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO. DISCUSSÃO RELATIVA À EXISTÊNCIA DE SALDO. MATÉRIA A SER DIRIMIDA NA SEGUNDA FASE DA DEMANDA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR AS CONTAS. CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, verifica-se que o julgado apenas reconheceu e impôs a obrigação de prestar contas, ressaltando que eventual saldo em favor das partes deverá ser discutido na segunda fase da prestação de contas e a parte recorrente não impugnou o referido fundamento. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 2. Tendo as instâncias ordinárias concluído que a relação contratual entre as partes permite a uma delas exigir a prestação de contas da outra, não há como reexaminar a questão é inviável na via estreita do recurso especial, em razão dos óbices dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1067495/DF - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 22/08/2017 - DJe 28/08/2017)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO EVIDENCIADA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. COISA JULGADA OU PRECLUSÃO DA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. OMISSÃO SUPRIDA. ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E CARÊNCIA DE AÇÃO. MATÉRIAS DEFINITIVAMENTE JULGADAS NA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONTAS APRESENTADAS UNILATERALMENTE PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA No 43 DO STJ. (...). 2. No caso dos autos, vislumbra-se a omissão apontada pela parte embargante, quanto à ausência de manifestação acerca da ocorrência de preclusão ou coisa julgada da decisão proferida na primeira fase da ação de prestação de contas. A análise da tese em epígrafe é relevante, notadamente porque o trânsito em julgado impediria a adoção do fundamento de inépcia da inicial, ante a imutabilidade do reconhecimento da obrigação de prestar contas. 3. Na ação de prestação de contas, o pronunciamento judicial que encerra a primeira fase concerne à apreciação do próprio direito à prestação de contas. O reconhecimento do direito em epígrafe constitui a chave de abertura da segunda fase do procedimento, consubstanciada no acerto ou no erro das contas apresentadas e na apuração do saldo devedor em favor de uma das partes. 4. Com a abertura da segunda fase da ação de prestação de contas, preclui, no presente caso, a análise do mérito da primeira fase, definindo-se a obrigação da parte de prestar as contas exigidas. 5. O conteúdo dos argumentos engendrados no recurso especial - inadequação da via eleita e carência de ação - circunscrevem-se ao dever de prestar contas, situação que impede a reforma do acórdão estadual, mormente porque tal questão foi definitivamente julgada, não tendo a instituição financeira recorrido da decisão em mote. (...). 9. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para, sanando a omissão apontada, negar provimento ao recurso interposto por Banco Bradesco S.A. (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 689.893/PE - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 08/08/2017 - DJe 25/08/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. ACERTAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA. HOMOLOGAÇÃO E DECLARAÇÃO DO SALDO CREDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Estabelecido, em primeira fase, o dever de a parte requerida prestar contas, passa-se à segunda fase do procedimento, oportunidade em que são apresentadas e julgadas as contas, declarando-se eventual saldo credor em favor de uma das partes. Uma vez que o réu não apresentou as contas do período determinado na sentença e tampouco juntou documentos probatórios, deve ser acolhido os valores informados pela parte autora. Nas causas em que houver condenação, deve-se aplicar o disposto no § 2o do art. 85 do CPC/2015 para a fixação dos honorários advocatícios, observando-se o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o tempo exigido do advogado e, ainda, o lugar de prestação do serviço. (TJMG - 14a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0491.15.000207-0/002 – Rel. Des. ESTEVÃO LUCCHESI - Julgamento em 05/03/0020

- Publicado em 13/03/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE - DEFESA APRESENTADA PELO RÉU - RECONHECIMENTO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS - DECISÃO MANTIDA. Cuidando-se de ação bifásica, de modo que ajuizada a ação de exigir contas, o dever de prestar contas será objeto de primeira investigação, quando o juízo deverá analisar o interesse de agir do demandante e decidir sobre sua obrigação de prestá-las. Verificado o acerto na decisão recorrida, deve ser mantida a decisão que determinou a prestação de contas. (TJMG - 12a Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 1.0000.19.079401-6/001 -

Rel. Des. JOSÉ AUGUSTO LOURENÇO DOS SANTOS - Julgamento em 11/03/2020 – Publicado em 12/03/2020)

O Banco/apelante não impugnou os fundamentos da sentença quanto ao acertamento do cálculo do apresentado pelo apelado, tendo se limitado a alegar que instruiu os autos com os extratos de movimentação da conta corrente de titularidade do apelado, mantida junto ao Banco/apelante, e cópia dos instrumentos contratuais celebrados entre os litigantes, assim, à falta de combate aos fundamentos da r. sentença, e, considerando, ainda, que ao se manifestar nos autos de origem, após a apresentação do cálculo elaborado pelo apelado, o Banco/apelante, laconicamente, apenas disse que seus cálculos foram elaborados por profissionais competentes (cf. ID 39149468), a r. sentença não merece reparo ao reconhecer a existência de saldo credor em favor do autor/apelado, especialmente porque o Banco/réu não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, nem mesmo impugnou o cálculo apresentado pelo autor/apelado.

Quanto aos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00, o
valor dos
honorários advocatícios
deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

Sopesadas as particularidades da lide, considerando que a ação de exibição de documentos não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido processamento regular do feito,
tenho que o montante fixado em R$ 2.000,00 remunera com justeza o desempenho da atividade profissional, atendendo aos requisitos do §2o do art. 85 do CPC, pelo que o montante não comporta readequação.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Atento ao disposto no §11 do art. 85 do CPC/2015, majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) o valor dos honorários advocatícios fixados pela r. sentença.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020